Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material, não servindo os embargos aclaratórios para reexame da matéria. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. A inexistência dos vícios suscitados não autoriza, por si só, a compreensão de que o embargante atue de má-fé ou com intento protelatório, a tornar injustificável o cabimento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pleiteada em contrarrazões.
4. Recurso conhecido e improvido.